Tribunal: TJSP
Processo: 1004757-61.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COBRANÇA. CONTÊINER. SOBREESTADIA. Conhecimentos de embarque redigidos em língua estrangeira. Desnecessária a tradução juramentada de todos os documentos que acompanham a inicial, quando existentes outros elementos que evidenciam a ciência inequívoca da contratante aos termos ajustados entre as partes. Termos de responsabilidade pela devolução dos contêineres redigidos no vernáculo. Demonstrada a

Ementa:
COBRANÇA. CONTÊINER. SOBREESTADIA. Conhecimentos de embarque redigidos em língua estrangeira. Desnecessária a tradução juramentada de todos os documentos que acompanham a inicial, quando existentes outros elementos que evidenciam a ciência inequívoca da contratante aos termos ajustados entre as partes. Termos de responsabilidade pela devolução dos contêineres redigidos no vernáculo. Demonstrada a compreensão da autora quanto ao período "free time" concedido pela proprietária dos contêineres e a responsabilidade da contratante pelo pagamento da tarifa de sobrestadia. Ausência de prejuízo à ré. Quitação não demonstrada. Débito exigível. Possibilidade da contratação da tarifa de "demurrage" em moeda estrangeira, desde que se proceda à conversão do débito para a moeda nacional, na data do efetivo pagamento. Incidência de correção monetária a contar da data do ajuizamento da demanda. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.